Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700889-46.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: ERICO GRASSI CADEMARTORI AGRAVADO: TYAYRO DE TOLEDO PIMENTA DESPACHO Anote-se o substabelecimento apresentado no ID 34540625 e aguarde-se a sessão de julgamento (certidão de ID 37319569). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal